Tribunal: CARF
Processo: 19396.720020/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/08/2012, 30/09/2012, 31/12/2012
REMESSA. ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE AFRETAMENTO DE PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIDADE MATERIAL. CONTRATO ÚNICO.
A bipartição dos serviços de exploração marítima de petróleo em contratos de aluguel de unidades de operação e de prestação de serviços propriamente dita nos casos é artificial e não retrata a realidade material das suas execuções. O fornecimento dos equipamentos é parte integrante e indissociável aos serviços contratados, razão pela qual se trata de um único contrato de prestação de serviços.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/08/2012, 30/09/2012, 31/12/2012
REMESSA. ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE AFRETAMENTO DE PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIDADE MATERIAL. CONTRATO ÚNICO.
A bipartição dos serviços de exploração marítima de petróleo em contratos de aluguel de unidades de operação e de prestação de serviços propriamente dita nos casos é artificial e não retrata a realidade material das suas execuções. O fornecimento dos equipamentos é parte integrante e indissociável aos serviços contratados, razão pela qual se trata de um único contrato de prestação de serviços.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/08/2012, 30/09/2012, 31/12/2012
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR. DATAS DAS REMESSAS.
Tendo o sujeito passivo sido cientificado dos lançamentos de ofício em data anterior ao termo final de cinco anos contados das datas dos fatos geradores, afasta-se a prejudicial de decadência. Os fatos geradores se configuraram nas datas em que o sujeito passivo recebeu as remessas advindas do exterior.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19396.720020/2017-89
ACÓRDÃO
3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUBSEA7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/08/2012, 30/09/2012, 31/12/2012
REMESSA. ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE
AFRETAMENTO DE PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REALIDADE MATERIAL. CONTRATO ÚNICO.
A bipartição dos serviços de exploração marítima de petróleo em contratos
de aluguel de unidades de operação e de prestação de serviços
propriamente dita nos casos é artificial e não retrata a realidade material
das suas execuções. O fornecimento dos equipamentos é parte integrante
e indissociável aos serviços contratados, razão pela qual se trata de um
único contrato de prestação de serviços.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/08/2012, 30/09/2012, 31/12/2012
REMESSA. ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE
AFRETAMENTO DE PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REALIDADE MATERIAL. CONTRATO ÚNICO.
A bipartição dos serviços de exploração marítima de petróleo em contratos
de aluguel de unidades de operação e de prestação de serviços
propriamente dita nos casos é artificial e não retrata a realidade material
das suas execuções. O fornecimento dos equipamentos é parte integrante
e indissociável aos serviços contratados, razão pela qual se trata de um
único contrato de prestação de serviços.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/08/2012, 30/09/2012, 31/12/2012
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR. DATAS DAS REMESSAS.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
2
Tendo o sujeito passivo sido cientificado dos lançamentos de ofício em
data anterior ao termo final de cinco anos contados das datas dos fatos
geradores, afasta-se a prejudicial de decadência. Os fatos geradores se
configuraram nas datas em que o sujeito passivo recebeu as remessas
advindas do exterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
prejudicial de mérito (decadência) e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow e Fabiana Francisco de Miranda, que lhe davam provimento.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
face da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Impugnação
apresentada para se contrapor aos autos de infração das contribuições PIS/Cofins decorrentes da
apuração de insuficiência de recolhimento.
Do Relatório Fiscal que embasou a autuação, extraem-se os seguintes excertos:
O interessado tinha como acionista majoritário, detentor de 99,99% de suas
quotas de capital social, a empresa estrangeira Acergy B.V, e era integrante do
renomado grupo empresarial Subsea 7, que se formou em agosto de 2011 com a
fusão da empresas Acergy S.A e Subsea 7 Inc. O grupo Subsea 7, com operações e
representantes em escala mundial, é reconhecido internacionalmente como
líder mundial em engenharia, construção e serviços submarinos, com atuação
do leito marinho à superfície, voltado para a indústria de energia offshore.
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
3
Segue anexado ao auto o documento intitulado “History: Subsea 7 S.A” extraído
do sitio da internet subsea7.com.
Ao longo de 2012, a empresa incorporada manteve em regime de solidariedade
com a empresa Subsea 7 International Contracting Limited (em alguns contratos,
com seus nomes anteriores: Stolt Offshore International Limited e Acergy
International Limited), líder do grupo econômico Subsea 7, vários contratos de
prestação de serviços especializados, tais como lançamento, instalação e
recolhimento de dutos flexíveis com operação de ROV (remoted operated
vehicle), fazendo uso de embarcações de propriedade do grupo, junto à
Petrobrás.
Polar Queen, Pertinacia, Acergy Condor, Acergy Harrier, Acergy Petrel foram
algumas das embarcações operadas pela Subsea 7 nesse período em
cumprimento aos contratos com a Petrobrás. Referidas contratações foram
feitas mediante assinatura de contratos bipartidos: um contrato de
afretamento, tendo como contratadas a empresa Subsea 7 e a empresa Subsea
7 International Contracting Limited, proprietária da embarcação; e um contrato
de prestação de serviços de operação com a empresa nacional, possuindo
cláusula de responsabilidade solidária com a empresa estrangeira fretadora.
Ambos os contratos inteiramente vinculados entre si e com execução
simultânea. Importante frisar que embora tenham sido assinados pares de
contratos, na prática, as empresas do grupo Subsea 7 contratadas prestavam a
Petrobrás os serviços especializados citados acima mediante o uso de
embarcações. Abaixo, os números dos contratos de cada embarcação.
(...)
Os pagamentos efetuados pela Petrobrás destinaram-se tanto para a empresa
Subsea 7 International Contracting Limited, com remessa de dólares ao exterior,
quanto para a empresa Subsea 7, em moeda nacional. Os valores de pagamentos
realizados, informados pela Petrobrás na resposta a termo de início de
procedimento fiscal, seguem abaixo listados em quadro comparativo, onde se
observa que o total pago no exterior foi bem superior ao total pago no Brasil para
a empresa Subsea 7.
(...)
Além dos pagamentos recebidos pela Petrobrás, a empresa Subsea 7 auferiu
valores das empresas estrangeiras de seu grupo econômico que totalizaram R$
13.050.034,92 em 2012 (doravante denominadas “remessas”). A empresa
considerou-os como pagamentos por serviços prestados às pagadoras, tendo
inclusive emitido notas fiscais eletrônicas para documentar as operações. Por
conta disso, essas remessas não foram incluídas nas bases de cálculo do PIS e da
Cofins, uma vez que, segundo esse entendimento, seriam receitas de
exportação. Em resposta aos itens 31, 32, 33 e 34 do Termo de Início de
Fiscalização, de 04/04/2016, o interessado confirmou que as remessas foram
declaradas como receitas isentas de exportação.
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
4
(...)
Ocorre que as remessas, como seguirá demonstrado ao longo do presente
relatório, se caracterizaram como subvenções correntes para custeio da
atividade operacional da Subsea 7 e por força da legislação tributária vigente à
época deveriam ter integrado as bases de cálculo do PIS e da Cofins.
(...)
INFRAÇÕES
Insuficiência de Recolhimento de PIS e Cofins
As subvenções para custeio, sob o ângulo tributário, foram definidas pelo Parecer
Normativo Cosit no 112/1978 como aqueles auxílios remuneratórios que não
importam em qualquer exigibilidade para o seu recebedor, tendo por finalidade
socorrer a pessoa jurídica recebedora a fazer face a seu conjunto de despesas ou
na consecução de seus objetivos sociais.
(...)
O artigo 392 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda)
determina a inclusão das subvenções para custeio no cálculo do lucro operacional,
sendo, portanto, consideradas receitas operacionais da empresa. Por seu turno,
os artigos 1o, caput, e parágrafos primeiro e segundo, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei no 10.833/2003 (com a redação vigente à época dos fatos) impunham a
inclusão do total das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas nas bases de
cálculo de apuração do PIS e da Cofins.
(...)
As remessas destinaram-se a subsidiar gastos próprios da empresa incorporada,
todos devidamente alinhados com seu objeto social, e correspondentes a
obrigações constantes dos contratos assinados junto à Petrobrás, cujos
fornecedores das subvenções também eram obrigados, pois prestavam os
serviços em regime de solidariedade. Essas características conferem-lhes
inequivocamente a natureza jurídica de subvenções para custeio.
(...)
Assessoria de Apoio às Operações das Embarcações Polar Queen, Pertinácia,
Acergy Condor e Acergy Harrier
Em resposta aos itens 4, 5 e 6, do Termo de Intimação no 001/2016, o interessado
informou que as remessas relacionadas às notas fiscais 806, 807, 808 e 809
seriam contraprestações por serviços de apoio às operações de
ancoragem/desancoragem das unidades marítimas, incluindo-se todo trâmite
necessário junto aos órgãos competentes para o desembaraço aduaneiro,
autorização para operação etc, prestados à Subsea 7 International Contracting
Ltd. Como forma de comprovação dos trabalhos, apresentou contrato de
prestação de serviços firmado entre a Subsea 7, a Subsea 7 International
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
5
Contracting Ltd e a Petrobrás, relativo à embarcação Acergy Condor, bem como
declarações de importação das Unidades Marítimas.
Como já visto, ambas as empresas, Subsea 7 e Subsea 7 International
Contracting Ltd foram contratadas pela Petrobrás para prestação dos serviços
técnicos especializados com utilização das embarcações. Todos os serviços
descritos pelo interessado, que teriam sido prestados para a Subsea 7
International Contracting Ltd, já eram obrigações da Subsea 7 perante a
Petrobrás. Seguem listadas as cláusulas correspondentes (extraídas do contrato
de prestação de serviços referente à embarcação Acergy Condor, tomado como
exemplo):
(...)
Depreende-se das cláusulas extraídas que as atividades típicas de apoio marítimo
já eram obrigações da Subsea 7 nos contratos com a Petrobrás. Os exemplos
dados pelo interessado para explicar as descrições das notas fiscais, tais como
autorizações para operação, desembaraço aduaneiro, podem ser facilmente
verificados nas cláusulas 3.1.14, 3.5.5 e 25. Diante de tal fato, fica claro que as
remessas tinham a natureza de subvenções para custeio, pois destinaram-se a
auxiliar financeiramente a Subsea 7 no cumprimento de suas obrigações
contratuais junto à Petrobrás. A empresa Subsea 7 International Contracting Ltd,
que seria a tomadora dos serviços, na verdade, estaria repassando à empresa
nacional parte dos pagamentos que recebera da Petrobrás nos mesmos
contratos.
Prestação de Apoio Marítimo para as Unidades de Produção e Perfuração
(conforme contrato de apoio marítimo assinado em 25/02/2012)
O contrato de apoio marítimo firmado entre Subsea 7 Marine LLC e Subsea 7
estabelecia que a empresa nacional deveria manter as embarcações tripuladas e
em condições operacionais, com todas as autorizações, licenças e documentações
legalmente exigidas sempre em ordem. Em resposta aos itens 4, 5 e 6 do termo
de intimação no 001/2016, o interessado informou que as remessas relacionadas
às notas fiscais 865 e 866 seriam contraprestações da empresa Subsea 7 Marine
LLC face a essas obrigações contratuais.
Ocorre que em todos os contratos de prestação de serviços das unidades
marítimas firmados com a Petrobrás, a empresa Subsea 7 já possuía esses
deveres, pelos quais se obrigou solidariamente com empresa líder do grupo, a
Subsea 7 International Contracting Limited, conforme demonstram as cláusulas
abaixo descritas (extraídas do contrato de prestação de serviços referente à
embarcação Pertinácia, adotado como exemplo):
(...)
Se já eram obrigações contratuais da empresa Subsea 7 em face da Petrobrás, as
remessas de empresas parceiras do grupo econômico caracterizam-se como
subvenções para custeio, uma vez que se destinaram a financiar custos de
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
6
atividades pelas quais a Subsea 7 já se encontrava regularmente obrigada. Frise-
se que o contrato de apoio marítimo apenas repetiu parte das obrigações da
Subsea 7 perante a Petrobrás.
Serviços de consultoria de elaboração de projetos e de gerenciamento técnico
nas áreas ligadas a prospecção, exploração e produção de petróleo, bem como
inspeção, manutenção e reparos de instalações “offshore”
Essa descrição constante das notas fiscais emitidas pela Subsea 7 Gestão
abrangeu, conforme explicações do interessado no curso da fiscalização dois tipos
de serviços: gastos com reparos e manutenção em docagem da embarcação
Pertinácia, e pagamentos de salários a funcionário envolvido na realização da
docagem.
Gastos incorridos com serviços de reparo executados no período de docagem da
embarcação Pertinácia
Conforme resposta ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal no 002/2016, as
remessas relacionadas às notas fiscais 933, 934, 935 e 936 foram destinadas a
cobrir gastos relativos aos serviços de reparo na embarcação Pertinácia durante
o período de docagem no estaleiro Enavi, localizado na cidade de Niterói/RJ.
Dentre eles, citamos a título de exemplo: serviços de manutenção no ventilador
do exaustor da proa; manutenção no sinal de emergência do gerador;
manutenção na unidade de compressão do ar condicionado; reparos navais de
substituição de turbina; serviços de tratamento e pintura do PLSV; manutenção
nos pisos de escada; serviços de isolamento fixo e removível na casa de máquinas
etc.
O contrato de afretamento da embarcação Pertinácia, no qual a empresa Subsea
7 figurou como contratada em regime de solidariedade com a empresa Subsea 7
International Contracting Ltd já previa as obrigações de execuções de reparos e
manutenções na embarcação:
(...)
O contrato de prestação de serviços repetiu literalmente em sua cláusula 3.6.1, a
cláusula 3.6.1 do contrato de afretamento exposta acima.
No que tange especificamente às docagens, havia inclusive no Anexo II dos
contratos de prestação de serviços e afretamento previsão de pagamentos de
franquia pela Petrobrás para cobertura desses períodos. Esses pagamentos
foram efetuados conforme comprovam os relatórios de medição no 66 e 68,
invoice de afretamento, de 07 de maio de 2012 e nota fiscal de serviço eletrônica
no 875, documentos entregues pela Petrobrás em resposta ao Termo de
Intimação no 001/2017. A empresa Subsea 7 recebeu R$ 944.083,75 e a empresa
Subsea 7 International Contracting Ltd recebeu US$ 1.868.693,88.
Inclusive na resposta ao Termo de Intimação no 001/2017, a Petrobrás confirmou
que houve pagamentos às empresas contratadas durante o período de docagem
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
7
e que havia previsão contratual para estes pagamentos (respostas aos itens 1 e 3
da intimação).
Registre-se que, questionado pelo item 7 do Termo de Intimação no 002/2017
acerca da contabilização dos custos com a docagem da embarcação Pertinácia, o
interessado não indicou as contas contábeis em que os mesmos foram
registrados.
Verifica-se, portanto, que já era obrigação da empresa Subsea 7 junto à
Petrobrás a responsabilidade pelos custos diretos e indiretos relativos às
manutenções e reparos da embarcação e de seus equipamentos, inclusive
durante os períodos de docagem. Sendo assim, as remessas advindas da
empresa Subsea 7 International Contracting Ltd destinadas a cobrir esses gastos
caracterizaram-se como subvenções de custeio para a Subsea 7, tendo
funcionado como verdadeiros retornos de verbas pagas pela Petrobrás à
empresa estrangeira na forma de auxílios destinados a subsidiar a empresa
nacional do grupo no cumprimento de suas obrigações contratuais com a
Petrobrás.
Pagamentos de verbas de natureza salarial a empregado da Subsea 7 por ter
atuado no planejamento, execução e gestão da docagem da embarcação
Pertinácia Conforme resposta ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal no
002/2016, as remessas relacionadas às notas fiscais 899 e 985 foram destinadas
ao pagamento de salários do Sr. Nirceu de Castro, gerente de compras onshore,
funcionário da empresa Subsea 7, por ter participado do planejamento e
execução da docagem da embarcação Pertinácia. Embora tenha mencionado
também a embarcação Acergy Polaris, posteriormente, em resposta ao termo de
intimação no 001/2017, o interessado retificou a informação afirmando que não
houve docagem dessa embarcação.
O contrato de prestação de serviços referente à embarcação Pertinácia
estabelecia especificamente na cláusula 3.3.8 (acima descrita) que a empresa
Subsea 7 era responsável por todos os ônus diretos e indiretos relativos a
salários, encargos trabalhistas etc. pertencentes a todos os seus empregados,
tripulantes ou não. Sendo assim, as remessas destinadas a esse fim
caracterizam-se como auxílios para o cumprimento de obrigação própria da
empresa, qualificando-as como subvenções de custeio.
A alegação de que o Sr. Nirceu de Castro exerceu funções de planejamento e
execução de docagem da embarcação Pertinácia não desnatura a qualidade de
subvenções das remessas destinadas ao pagamento de seus salários haja vista
que, conforme demonstrado acima, a responsabilidade pelos custos diretos e
indiretos de docagem, manutenção e reparos dos equipamentos, materiais e
acessórios de qualquer natureza, desde a aquisição dos mesmos até a instalação
eram da empresa Subsea 7.
Descrição das Atividades Desempenhadas Referentes às Notas Fiscais 848, 914,
928 e 1.004
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
8
Ao longo da fiscalização, buscamos maiores esclarecimentos e comprovações
junto ao interessado sobre os serviços que foram prestados.
Por meio do termo de intimação no 001/2016, intimamos o interessado a
apresentar contrato de prestação de serviços entre Subsea 7 e os supostos
tomadores, a descrever as obrigações assumidas nesses contratos, a apresentar
documentos comprobatórios dos serviços efetivamente concluídos, a apresentar
eventuais faturas de cobrança enviadas aos tomadores.
Somente foi apresentado pelo interessado as notas fiscais de serviços emitidas.
Por meio do termo de intimação no 002/2016, intimamos o interessado a
descrever detalhadamente os serviços realizados, a identificar os profissionais
responsáveis, a apresentar documentos comprobatórios de solicitações feitas
pelos eventuais tomadores e dos resultados dos trabalhos realizados. Nenhum
esclarecimento foi prestado, tendo o interessado, na resposta ao termo de
intimação em comento, se limitado a apresentar explicações acerca de outras 15
(quinze) outras notas fiscais.
A simples apresentação das notas fiscais, dada a descrição genérica dos serviços
constantes das mesmas, não é suficiente para demonstrar qual tipo de serviço
foi prestado pela Subsea 7 e nem para quem foram prestados. Sendo assim, o
interessado não logrou êxito em comprovar a natureza de receitas de
exportação das remessas a elas relacionadas. Diante disso, consideramos as
remessas ora tratadas como receitas passíveis de serem incluídas nas bases de
cálculo do PIS e da Cofins. (g.n.)
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento dos autos de infração ou
a extinção parcial dos créditos tributários em razão de decadência, aduzindo o seguinte:
a) “tratando-se de lançamento por homologação, ao qual se submetem a
contribuição ao PIS/COFINS, o prazo para a Fazenda Pública constituir o lançamento decai em 5
anos contados da data do fato gerador, desde que haja pagamentos”, razão pela qual, tendo o
Auto de Infração sido lavrado em 19.05.2017 (com ciência da Impugnante em 24.05.2017), “resta
claro e inequívoco que os supostos créditos tributários relativos aos períodos de apuração de
janeiro a abril de 2012, encontram-se extintos pela decadência do direito de lançar, nos termos do
artigo 150, § 4°, combinado com o artigo 156, V, ambos do Código Tributário Nacional”;
b) quanto ao mérito da autuação, “trata-se na realidade de receitas de serviços
prestados pela Incorporada a empresas domiciliadas no exterior, devidamente contabilizadas e
isentas de PIS/COFINS, que jamais poderiam configurar “a transferência de recursos para uma
pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu conjunto de despesas”, conceito
para subvenção para custeio trazido pelo Parecer COSIT no 112/78”;
c) a estrutura contratual apontada pela fiscalização “é usual na indústria, tanto que
o próprio regime do REPETRO, em vigor desde 1999 e disciplinado atualmente na Instrução
Normativa 1.415/13, foi adaptado de sorte a expressamente permitir que os bens objeto destas
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
9
estruturas contratuais “tripartite” sejam admitidos temporariamente. Na mesma linha andou o
Art. 106 da Lei no 13.043/2014, reconhecendo expressamente a validade e eficácia da “execução
simultânea do contrato de afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e do contrato de
prestação de serviços.”;
d) “nada mais natural que, nas contratações da Petrobras e outras concessionárias
no país, haja um contrato de locação ou afretamento do bem (no caso embarcação) com o dono
(armador) no exterior, e outro com uma pessoa no Brasil, que realiza apenas serviços, tais como
colocação de mão de obra a bordo”;
e) “[por] questões de conveniência da contratante [Petrobras], as duas contratadas
assumem responsabilidade solidária, mas tal instituto obrigacional do direito civil não importa em
dizer que há confusão dos contratos ou vinculação das respectivas receitas/despesas das
contratadas.”;
f) “a parte que assume maior risco (seja de construção do ativo, com possível
endividamento, seja da própria operação, com acidentes, perda, avarias, ou mesmo da não
operação) naturalmente tem mais custos (depreciação, despesas de manutenção, seguro etc.),
pelo que deve auferir mais rendimentos em comparação à que assume menos risco e custos.”;
g) “a Lei no 13.043/14 (...) estabeleceu limites para as parcelas de afretamento ou
aluguel em contratos tripartite celebrados com pessoas jurídicas vinculadas em operações de
prospecção e exploração de petróleo ou gás natural”;
h) “a emissão das notas fiscais 806, 807, 808 e 809 não guardam relação com
serviços prestados pela Incorporada à Petrobras e por essa diretamente remunerados”, tratando-
se “de serviços destinados à parte relacionada no exterior, que representou ingresso de divisas e,
portanto, as respectivas receitas estão isentas de PIS/COFINS”;
i) quanto às notas fiscais de prestação de serviço no 865 e 866, “o contrato de apoio
marítimo firmado entre Subsea 7 Marine LLC e a Incorporadora, elementos da materialidade e
efetividade dos serviços,” demonstra “claramente a improcedência da recaracterização desses
serviços como subvenção de custeio”;
j) quanto às notas fiscais no 899, 933, 934,935, 936 e 985, a ausência de detida
análise dos documentos apresentados (identificação dos profissionais responsáveis pela execução,
especificação do seu vínculo de trabalho, documentos comprobatórios das solicitações feitas pelos
tomadores de serviços, documentos comprobatórios das tratativas realizadas entre o sujeito
passivo, prestador dos serviços, e os tomadores dos serviços, e documentos comprobatórios dos
resultados dos trabalhos realizados) “culminou na impertinente recaracterização da remuneração
pela exportação de serviços como subvenção de custeio, uma vez que – se tivesse analisado tais
documentos – jamais poderia a Autoridade concluir pela suposta não comprovação da efetividade
dos serviços tomados pelas pessoas jurídicas estrangeiras.”;
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
10
k) “no que diz respeito às Notas Fiscais 848, 914, 928 e 1.004, o Ilmo. Fiscal
Autuante limitou-se a afirmar que a simples apresentação das notas fiscais não é suficiente para
demonstrar qual tipo de serviço foi prestado pela Incorporada e nem para quem foram
prestados”, sendo que constam “dos referidos documentos não só os tomadores dos serviços,
todos domiciliados no exterior e listados no próprio Relatório Fiscal, bem como a descrição dos
serviços prestados.”
O acórdão da DRJ em que se julgou improcedente a Impugnação restou ementado
nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/08/2012, 30/09/2012, 31/12/2012
APORTES FINANCEIROS SEM CONTRAPARTIDA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.
NATUREZA DE RECEITA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
CABIMENTO.
O aporte financeiro realizado por empresa fretadora estrangeira com o evidente
propósito de cobrir despesas/custos com serviços de operação de embarcação a
prestados pela empresa brasileira de navegação a ela vinculada,
inequivocamente, tem natureza de receita de subvenção para custeio, sujeita à
incidência da contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/09/2024, o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 07/10/2024 e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de
defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração das contribuições PIS/Cofins
decorrentes da apuração de insuficiência de recolhimento.
Segundo a fiscalização, o Recorrente tinha como acionista majoritário, detentor de
99,99% de suas quotas de capital social, a empresa estrangeira Acergy B.V. e era integrante do
renomado grupo empresarial Subsea7, decorrente da fusão das empresas Acergy S/A e Subsea7
Inc., grupo esse que tinha operações e representantes em escala mundial, reconhecido
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
11
internacionalmente como líder em engenharia, construção e serviços submarinos, com atuação do
leito marinho à superfície, voltado para a indústria de energia offshore.
Ao longo de 2012, ainda segundo a fiscalização, a empresa incorporada manteve
em regime de solidariedade com a empresa Subsea7 International Contracting Limited, líder do
grupo econômico, vários contratos de prestação de serviços especializados à Petrobras, tais como
lançamento, instalação e recolhimento de dutos flexíveis com operação de ROV (Remoted
Operated Vehicle), fazendo uso de embarcações de propriedade do grupo, contratações essas
realizadas mediante contratos bipartidos: (i) um contrato de afretamento, tendo como
contratadas a empresa Subsea7 e a empresa Subsea7 International Contracting Limited,
proprietária da embarcação, e (ii) um contrato de prestação de serviços de operação com a
empresa nacional, possuindo cláusula de responsabilidade solidária com a empresa estrangeira
fretadora, encontrando-se ambos os contratos vinculados entre si e com execução simultânea,
sendo os pagamentos efetuados pela Petrobras tanto à empresa Subsea7 International
Contracting Limited, com remessa de dólares ao exterior, quanto para a empresa Subsea7, em
moeda nacional.
A partir de intimação à Petrobras, a fiscalização apurou que os pagamentos
realizados ao exterior eram bem superiores aos valores pagos, no Brasil, à empresa Subsea7, vindo
esta a receber remessas das empresas estrangeiras a título de pagamentos por serviços prestados
às pagadoras, remessas essas não submetidas à tributação das contribuições PIS/Cofins por serem
consideradas pelo autuado receitas de exportação.
Nesse contexto, concluiu a fiscalização que as referidas remessas eram, na verdade,
subvenções correntes para custeio da atividade operacional da Subsea7, que, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 112/1978, configuram auxílios remuneratórios sem contrapartida, cuja
finalidade era prover a pessoa jurídica recebedora dos recursos necessários ao conjunto de
despesas ou à consecução de seus objetivos sociais, e, por força da legislação tributária vigente à
época, deviam integrar as bases de cálculo das contribuições PIS/Cofins, em conformidade com o
art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, verbis (redação vigente à época dos fatos
geradores):
Lei no 10.637/2002
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput. (g.n.)
[...]
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
12
Lei no 10.833/2003
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput. (g.n.)
Considerando que as remessas se destinavam a subsidiar os gastos próprios da
empresa incorporada, todos devidamente alinhados com seu objeto social, e correspondentes a
obrigações constantes dos contratos assinados junto à Petrobras, concluiu a fiscalização que tais
recursos deviam compor a base de cálculo das contribuições devidas pelo Recorrente.
Trata-se de matéria já enfrentada no CARF, conforme se verifica da seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
CONTRATO DE AFRETAMENTO. ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS
CONTRATOS DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. EXISTÊNCIA DE UM CONTRATO
ÚNICO.
Na existência de dois contratos, um de afretamento de embarcação marítima e
outro de prestação de serviços de exploração de petróleo, necessário, para fins
tributários, verificar qual a natureza dos pagamentos, tendo em vista a realidade
fática, e não a formalidade dos contratos, uma vez que o fornecimento dos
equipamentos é parte integrante e indissociável aos serviços contratados.
(Acórdão no 9303-015.259, j. 10/06/2024)
Registrem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão no 9303-015.259,
de 10/06/2024:
II – FATOS
Trata-se de auto de infração lavrado para constituição das Contribuições de
PIS/COFINS incidente sobre ingresso de valores remetidos do exterior para
custeio operacional da atividade desempenhada pela fiscalizada, no ano-
calendário de 2009 e 2010, contabilizados como “reembolso de despesas” e
“receita de exportação”.
(...)
Os contratos de afretamento de plataformas e de prestação de serviços
firmados, respectivamente, entre a OGX Petróleo com a empresa estrangeira
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
13
integrante do Grupo da ora recorrente (fretadora) e com a empresa nacional do
grupo (fiscalizada) foram utilizados para segregar uma única prestação de
serviços de perfuração de poços de petróleo.
Dessa forma, cerca de 80% da remuneração era encaminhada ao exterior
(contrato de afretamento), enquanto apenas em torno de 20% da remuneração
era paga no Brasil (contrato de prestação de serviços). Parte dos recursos
encaminhados ao exterior retornava com as denominações “reembolso de
custos/despesas” e “receita de exportação de serviços”, artifício utilizado para
evitar a tributação (IRPJ, CSLL, PIS, Cofins), concluiu o Fisco.
Por outro lado, a recorrente defende que os recursos vindos do exterior tratam
de receitas de exportação de serviços e, consequentemente, são isentos de PIS e
COFINS (art. 14, da MP 2.158-35/2001).
(...)
Na fase de elaboração do contrato de prestação dos serviços que interessam à
Petrobrás são feitos dois contratos distintos, um com a empresa estrangeira para
o afretamento de embarcações, e outro com a empresa criada no Brasil, que
alcança a prestação dos serviços de que necessita a Petrobrás. O TVF discorre
longamente sobre o histórico dessas contratações pela Petrobrás, inclusive
fazendo um corte quando da edição do Parecer Jurídico/JFT n° 4.475, de
11/10/2005, da lavra do Departamento Jurídico da Petrobrás (fls. 80/87), a partir
do qual surgiu essa bipartição contratual nos editais da referida empresa estatal.
Assim, uma mesma prestação de serviços (perfuração e prospecção) é
seccionada em duas com o propósito de escoamento para o exterior da maior
parte dos valores envolvidos, eis que dessa maneira é possível enquadrar quase
que a totalidade do valor sob o alcance de alíquota zero, que obsta a retenção na
fonte para afretamento de embarcações (Lei no 9.481/97, art. 1o, inciso I), além
de outras implicações tributárias, dentre as quais a que tratam os autos.
Uma vez criada artificialmente essa grande defasagem entre os valores dos
serviços a serem prestados e o afretamento da embarcação, a empresa do Grupo
no exterior reembolsava a fiscalizada no Brasil para efeito de custeio
operacional, pois de outra forma esta última não sobreviveria sem o apelo à
falência ou concordata diante de sua condição deficitária, como bem demonstra o
TVF. ‘Desse modo, parte dos recursos retornou sob diversas denominações
(reembolso de custo ou receita de exportação), para que esta possa se manter em
atividade”.
E o Fisco, diante desses fatos, entendeu que esses valores egressos do exterior
revestiram-se da natureza de receitas de prestação de serviços no exterior com
ingresso de divisas. Concluiu, também, que a empresa ao bipartir artificialmente
os contratos de afretamento teve por escopo um planejamento tributário ilícito,
a ensejar, dolosamente, seu animus sonegandi de vários tributos, dando azo à
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
14
aplicação da multa qualificada (150%), nos termos do §1o do art. 44, da Lei no
9.430/96.
III – DECIDO
Preambularmente, cabe gizar que não se discute aqui da possibilidade de
contratação segmentada, como quer fazer crer a recorrente, mas, sim, que, para
tal, a essas devem subjazer, efetivamente, o negócio jurídico ao qual se
vinculam. E essa, em suma, foi a acusação fiscal. Tal matéria já foi enfrentada por
esta C. Turma em várias oportunidades, dentre as quais destaco os arestos 9303-
008.340 (relator i. Conselheiro Andrada Canuto Natal) e 9303-010.059, de
21/10/2020 (relator i. Jorge Freire).
(...)
III - 1 - A EFICÁCIA TEMPORAL DA Lei no 13.043/14
A possibilidade jurídica de bipartição de contratos de afretamento e de prestação
de serviços e de sua execução simultânea jamais esteve em questão. O que se
discute é a promiscuidade, a confusão, a imbricação de bens materiais e
humanos que levaram a descaracterização do contrato de modo a impor a
tributação dos valores indevidamente classificados como reembolso de despesa.
Também, máxima vênia, equivocado o argumento de que a Lei no 13.043/2014,
ao conferir nova redação ao art. 1o da Lei n. 9.481/1997, teria acolhido o
modelo de contratação bipartida. Confira-se o teor da legislação, que, em
verdade, diz respeito exclusivamente ao imposto de renda na fonte, afastando-
se assim da exação em análise:
Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os
rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no
exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 10.12.97)
I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de
embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras ou
motores de aeronaves estrangeiros, feitos por empresas, desde que
tenham sido aprovados pelas autoridades competentes, bem como os
pagamentos de aluguel de contêineres, sobrestadia e outros relativos ao
uso de serviços de instalações portuárias; (Redação dada pela Lei no
13.043, de 2014)
(...)
§ 1o Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X, XI e XII do caput deste artigo,
deverão ser observadas as condições, as formas e os prazos
estabelecidos pelo Poder Executivo. (Renumerado do parágrafo único
pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 2o No caso do inciso I do caput deste artigo, quando ocorrer execução
simultânea do contrato de afretamento ou aluguel de embarcações
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
15
marítimas e do contrato de prestação de serviço, relacionados à
prospecção e exploração de petróleo ou gás natural, celebrados com
pessoas jurídicas vinculadas entre si, do valor total dos contratos a
parcela relativa ao afretamento ou aluguel não poderá ser superior a:
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
I - 85% (oitenta e cinco por cento), no caso de embarcações com
sistemas flutuantes de produção e/ou armazenamento e descarga
(Floating Production Systems - FPS); (Incluído pela Lei no 13.043, de
2014)
II - 80% (oitenta por cento), no caso de embarcações com sistema do
tipo sonda para perfuração, completação, manutenção de poços
(navios-sonda); e (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
III - 65% (sessenta e cinco por cento), nos demais tipos de embarcações.
(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 3o Para cálculo dos percentuais previstos no § 2o, o contrato celebrado
em moeda estrangeira deverá ser convertido para Real à taxa de câmbio
da moeda do país de origem, fixada para venda pelo Banco Central do
Brasil, correspondente à data da apresentação da proposta pelo
fornecedor, que é parte integrante do contrato. (Incluído pela Lei no
13.043, de 2014)...
A Lei no 13.586/2017, e sua exposição de motivos, esclarecem que os
percentuais estabelecidos, assim como os anteriormente fixados, são limitados
à aplicação de alíquota zero do IRRF, não acarretando alteração da natureza e
das condições do contrato de afretamento ou aluguel para fins de incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP-importação e da COFINS-importação".
Dessa forma, conclui-se:
(a) nos casos de contratos de afretamento de embarcação estrangeira vinculados
a contratos de prestação de serviços, incumbe ao Fisco, mediante solicitação de
informações à empresa, apurar se a proporção da remuneração pactuada entre os
distintos contratos, entre outros aspectos, reflete a realidade da operação,
efetuando, em caso negativo, o lançamento correspondente, no que se refere aos
tributos federais incidentes (v.g., Contribuição para o PIS/PASEP, inclusive
importação, COFINS, inclusive importação, CIDE e IRRF);
(b) a partir de 01/01/2015, para o IRRF, o legislador, na Lei no 13.043/2014,
estabeleceu limites percentuais a partir dos quais sequer é necessária apuração
de eventual desproporção, por parte do Fisco. Tais percentuais, referentes ao
IRRF, foram alterados a partir de 01/01/2018, conforme Lei no 13.586/2017; e
(c) a edição das Leis no 13.043/2014 e no 13.586/2017 não trata de tributos
diversos do IRRF, nem impede a Fiscalização de apurar se a proporção da
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
16
remuneração pactuada entre os distintos contratos, entre outros aspectos, reflete
a realidade da operação.
Tais observações se prestam para confirmar a impossibilidade de aplicação dos
percentuais fictícios estabelecidos das disposições legais supervenientes aos
tributos distintos do IRRF.
O art. 1o da Lei no 9.481/1997 criou a ficção jurídica de que, independentemente
da idade e da complexidade do equipamento, do local de operação, da
profundidade da lâmina d’água, da eficiência da prestadora de serviços e de
outros tantos fatores materiais que efetivamente influenciam no custo do
afretamento de embarcação destinada à prospecção e exploração de petróleo, e
de prestação de serviços relacionados à prospecção de petróleo e gás, os
contratos terão seus custos distribuídos segundo os percentuais fixados nos §§ 2o,
9o e 11 daquele artigo, para fins de incidência de IRRF.
Essa ficção jurídica não desnatura a materialidade dos contratos que sejam
celebrados, sendo cabível portanto a investigação de sua natureza, em se
tratando da incidência de outros tributos, dentre os quais os objeto da presente
exação, como já assentado.
Portanto, afasta-se a aplicação dessa legislação, pois seu alcance foi,
exclusivamente, para fins de incidência de IRRF.
Nada obstante, para que não pairem dúvidas e que, eventualmente, alegue-se
omissão, certo que tal norma não tem eficácia retroativa para alcançar o ato
jurídico perfeito sem amparo legal, por força do princípio da irretroatividade das
leis e da inexistência de lei interpretativa na espécie. Cediço que se a norma
tivesse natureza interpretativa deveria ser explícita nesse sentido, nos termos do
que dispõe o art. 106, I, do CTN, que assevera “quando seja expressamente
interpretativa”, o que não é o caso da Lei 13.043/2014.
Mas, certo é, como já consignado, que para o deslinde da lide tal questão é de
somenos importância. (g.n.)
A similaridade do caso acima com o destes autos é patente. Ainda que no referido
acórdão da CSRF tenha havido referência à ocorrência de fraude para fins de afastamento da
decadência alegada pelo contribuinte daqueles autos, neste processo, a artificialidade do
esquema de bipartição dos contratos leva à mesma conclusão acerca de sua desconsideração para
fins tributários.
Nestes autos, não se questionou a formalidade dos contratos, mas apenas se
impingiram efeitos tributários distintos dos pretendidos pelos interessados, com base na lei que
define a hipótese de incidência dos tributos lançados, hipótese essa que não pode ser afastada em
razão de acordos ou contratos celebrados entre particulares, ainda mais quando integrantes de
um mesmo grupo econômico.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
17
Alinhando-se à referida decisão, passa-se à análise dos argumentos de defesa
presentes no Recurso Voluntário.
I. Decadência parcial. Prestação de serviços.
Alega o Recorrente que, por se tratar de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, em relação aos quais houve pagamento, a regra decadencial aplicável é aquela do §
4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN),1 razão pela qual, tendo o auto de infração sido
lavrado em 19/05/2017, com ciência do Recorrente em 24/05/2017, “resta claro e inequívoco que
os supostos créditos tributários relativos aos períodos de apuração de janeiro a abril de 2012
encontram-se extintos pela decadência”.
Ressalta o Recorrente “que o fato de os depósitos (realizações) terem ocorrido
meses depois não altera o fato de que as prestações de serviços ocorreram nos meses de emissão
dos documentos fiscais (...) e de que, em observância ao regime de competência, as respectivas
receitas foram contabilizadas naqueles períodos já atingidos pela decadência.”
Consultando-se os autos de infração, constata-se que o período de apuração objeto
dos lançamentos compreende os meses de agosto, setembro e dezembro de 2012, em relação aos
quais não há que se falar em decadência, dado que a ciência por parte do autuado se dera em
24/05/2017, seja aplicando a regra do art. 150, § 4o, acima referenciada, seja a do art. 173, inciso
I,2 ambos do CTN.
O Recorrente quer fazer crer que os fatos geradores ocorreram quando da
prestação dos serviços à empresa no exterior, ignorando que, nos termos da auditoria, à qual este
voto se alinha, os fatos geradores se reportam às datas do percebimento dos valores destinados
ao custeio da atividade operacional da empresa Subsea7 no Brasil, não se sustentando, portanto,
a referida alegação de decadência.
O argumento de defesa de que as remessas se referiam a receitas de serviços
prestados pela Incorporada a empresas domiciliadas no exterior restou devidamente afastado
pela fiscalização por ter sido demonstrado que a bipartição dos contratos em afretamento e em
prestação de serviços não se sustentava, pois o que efetivamente ocorrera foi a prestação de
serviços especializados à Petrobras mediante o uso de embarcações, em execução simultânea.
Também não se sustenta o argumento de que a bipartição de contratos é usual na
indústria, “tanto que o próprio regime do REPETRO, em vigor desde 1999 e disciplinado à época
dos fatos na Instrução Normativa no 844/2008, foi adaptado de sorte a expressamente permitir
que os bens objeto destas estruturas contratuais “tripartite” [fossem] admitidos
temporariamente”, da mesma forma estipulada no art. 106 da Lei no 13.043/2014, em que se

1 Art. 150. (...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I -
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
18
reconheceu “expressamente a validade e eficácia da “execução simultânea do contrato de
afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e do contrato de prestação de serviços.”
Conforme consta do voto condutor do acórdão da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) no 9303-015.259, de 10/06/2024, reproduzido em parte acima, é “equivocado o
argumento de que a Lei no 13.043/2014, ao conferir nova redação ao art. 1o da Lei n. 9.481/1997,
teria acolhido o modelo de contratação bipartida”, pois tal dispositivo legal “diz respeito
exclusivamente ao imposto de renda na fonte”, reduzindo-se a zero a alíquota desse imposto
(IRRF), em nada impactando a incidência das contribuições PIS/Cofins, quando a materialidade dos
contratos celebrados indicam tratar-se de contrato único abarcando o afretamento e a prestação
de serviços.
Afasta-se, portanto, o argumento do Recorrente de que as contratações
simultâneas envolvendo diferentes prestadores, com responsabilidades e preços igualmente
diversos, “coexistem e são interdependentes”.
Ainda que se trate de imposição da Petrobras, a bipartição contratual não se
sobrepõe à hipótese de incidência prevista na lei, quando devidamente demonstrada a
materialidade do fato gerador das contribuições, qual seja,
as receitas auferidas
“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”.
II. Contrato de assessoria de apoio marítimo. Notas fiscais no 806, 807, 808 e 809.
Conforme apontado pela fiscalização, em relação ao contrato de assessoria de
apoio às operações das embarcações Polar Queen, Pertinácia, Acergy Condor e Acergy Harrier, o
ora Recorrente, devidamente intimado, informou “que as remessas relacionadas às notas fiscais
806, 807, 808 e 809 [eram] contraprestações por serviços de apoio às operações de
ancoragem/desancoragem das unidades marítimas, incluindo-se todo trâmite necessário junto aos
órgãos competentes para o desembaraço aduaneiro, autorização para operação etc., prestados à
Subsea7 International Contracting Ltd.”, sendo apresentado “contrato de prestação de serviços
firmado entre a Subsea7, a Subsea7 International Contracting Ltd. e a Petrobras, relativo à
embarcação Acergy Condor, bem como declarações de importação das Unidades Marítimas.”
Nesse contexto, concluiu a fiscalização que “ambas as empresas, Subsea7 e Subsea7
International Contracting Ltd foram contratadas pela Petrobras para prestação dos serviços
técnicos especializados com utilização das embarcações”, sendo que todos esses serviços,
considerados pelo Recorrente como prestados à Subsea7 International Contracting Ltd, já eram
obrigação da Subsea7 perante a Petrobras, conforme cláusulas extraídas do contrato de prestação
de serviços referente à embarcação Acergy Condor, tomado como exemplo.
Assim, ressaltou a fiscalização, que as remessas tinham natureza de subvenções
para custeio, pois destinavam-se a auxiliar financeiramente a Subsea7 no cumprimento de suas
obrigações contratuais junto à Petrobras, sendo a empresa Subsea7 International Contracting Ltd,
considerada pelo Recorrente como a tomadora dos serviços, a simples repassadora à empresa
nacional de parte dos pagamentos que recebera da Petrobras no bojo dos mesmos contratos.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
19
O Recorrente se defende arguindo que as relações jurídicas entre as empresas do
grupo econômico e aquelas junto à Petrobras não se confundem, pois, segundo ele, na estrutura
contratual tripartite, “é comum que ocorra a prestação de serviços entre a empresa proprietária
da embarcação e aquela contratada pela Petrobras para prestação de serviços no Brasil.”
Aduz, então, que inexiste evidência da ilação de se caracterizar a prestação de
serviços como parte do escopo dos contratos firmados com a Petrobras, pois restou evidenciado,
nas próprias notas, que, nos serviços destinados à parte relacionada no exterior, houve ingresso
de divisas e, portanto, isenção das contribuições PIS/Cofins, nos termos dos artigos 5o e 6o das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003 respectivamente.
Contudo, no relatório fiscal que embasou a autuação, a fiscalização apontou as
cláusulas do contrato das quais se extraíram as conclusões da auditoria, conforme excerto a seguir
transcrito:
Assessoria de Apoio às Operações das Embarcações Polar Queen, Pertinácia,
Acergy Condor e Acergy Harrier
(...) Seguem listadas as cláusulas correspondentes (extraídas do contrato de
prestação de serviços referente à embarcação Acergy Condor, tomado como
exemplo):
3.1.1.1 - Responder pela execução de todos os serviços contratados
necessários ao objeto deste Contrato, empregando, para tanto, pessoal
devidamente qualificado e em quantidade necessária para atender ao
prazo contratual, dentro da melhor técnica, sem prejuízo da qualidade
dos serviços, com procedimentos técnicos fornecidos pela PETROBRAS a
seu exclusivo critério, ou elaborados pela CONTRATADA e aprovados pela
PETROBRAS.
3.1.6 - Manter, na cidade de Macaé-RJ, representante específico e
devidamente credenciado para responder pela direção dos serviços
perante a PETROBRAS.
3.1.14 - Obter as Licenças junto repartições competentes, necessárias à
execução dos serviços, respondendo a qualquer tempo pela falta ou
omissão das referidas licenças.
3.2.11 - Obter diretamente ou por intermédio do seu agente, os vistos
temporários ao pessoal estrangeiro envolvido na prestação dos serviços
objeto do presente CONTRATO, cabendo à PETROBRAS, apenas nos limites
de sua alçada, o fornecimento de documentos porventura indispensáveis
àquela obtenção.
3.4.1. Fornecer transporte para os seus empregados e subcontratados até o
porto ou aeroporto de apoio e operacional indicado pela PETROBRAS,
conforme subitem 1.3 deste CONTRATO, de maneira tal que não haja
interrupções devido às trocas periódicas de turmas.
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
20
3.4.4 - Responsabilizar-se pelo suprimento e transporte dos utensílios de
cozinha, gêneros alimentícios, dos materiais de higiene, de cama, de mesa,
de banho e demais necessidades, no porto de apoio ou operacional, a
critério da PETROBRAS.
3.5.2 - Retirar seus materiais, equipamentos, máquinas, veículos e
ferramentas, às suas expensas, após o término dos serviços ou rescisão do
Contrato, ou ainda aqueles que tenham sido recusados, no prazo fixado
pela Fiscalização, findo o qual a PETROBRAS fica com o direito de promover
sua retirada, como lhe convier, depositando-os em mãos de terceiros e
debitando as respectivas despesas à CONTRATADA.
3.5.3 - Fornecer e arcar com os custos decorrentes da aquisição de todos
os insumos e consumíveis necessários à prestação dos serviços, inclusive
materiais de escritório, informática, foto e vídeo (incluindo as fitas, CD's,
DVD's e demais formas de meio digital para o registro das operações).
3.5.4 - Fornecer e transportar até a Base de apoio, ou porto de operações
designados no CONTRATO, bem como providenciar o carregamento,
descarregamento e acondicionamento, sempre às suas expensas, dos
pertences, acessórios, equipamentos, sobressalentes, materiais para
substituição, componentes de reparo e consumíveis de sua
responsabilidade, destinados à prestação dos serviços objeto deste
CONTRATO.
3.5.5 - Responsabilizar-se pelo diligenciamento do processo de
importação, arcando com todas as despesas decorrentes, providenciando
despachos de materiais e equipamentos necessários à execução dos
serviços a serem realizados na EMBARCAÇÃO, cujos fornecimentos sejam
de sua responsabilidade, obtendo, se for o caso, de acordo com a legislação
pertinente, os benefícios fiscais que lhe forem aplicáveis.
25.1 - Importações - A CONTRATADA deverá importar, em definitivo ou sob
benefício de Regime Aduaneiro Especial, os bens sobressalentes da
UNIDADE, os equipamentos, os materiais, as peças, assim como outros
bens, consumiveis ou não, necessários a execução deste contrato.
25.3 - Custos de Importação - A CONTRATADA deverá absorver todos e
quaisquer custos decorrentes da importação e retorno ao exterior, em
definitivo ou para reparo, dos bens referidos no item 25.1, cujo
fornecimento seja de sua responsabilidade.
25.4 - Licença de Importação / Licença Simplificada de Importação /
Declaração de Importação / Declaração Simplificada de Importação /
Registro de Exportação / Registro de Exportação Simplificado / Declaração
de Despacho de Exportação / Declaração de Exportação Simplificada /
Desembaraço Aduaneiro / Habilitação ao Regime Aduaneiro Especial ou
quaisquer outros documentos e/ou procedimentos que venham a substituí-
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
21
los ou sejam exigidos em caráter complementar - A CONTRATADA assume
total responsabilidade por toda e qualquer obrigação aduaneira ou medida
necessária ao encaminhamento, acompanhamento e deferimento dos
pleitos de concessão, baixa ou alteração perante os órgãos governamentais
responsáveis e/ou anuentes, além de outras que se mostrem necessárias,
relativas aos bens referidos no item 25.1, absorvendo todos os ônus
decorrentes de tais medidas e obrigações.
Depreende-se das cláusulas extraídas que as atividades típicas de apoio
marítimo já eram obrigações da Subsea 7 nos contratos com a Petrobrás. Os
exemplos dados pelo interessado para explicar as descrições das notas fiscais, tais
como autorizações para operação, desembaraço aduaneiro, podem ser facilmente
verificados nas cláusulas 3.1.14, 3.5.5 e 25.
Diante de tal fato, fica claro que as remessas tinham a natureza de subvenções
para custeio, pois destinaram-se a auxiliar financeiramente a Subsea 7 no
cumprimento de suas obrigações contratuais junto à Petrobrás. A empresa
Subsea 7 International Contracting Ltd, que seria a tomadora dos serviços, na
verdade, estaria repassando à empresa nacional parte dos pagamentos que
recebera da Petrobrás nos mesmos contratos. (destaques nossos)
A partir dos excertos supra, constata-se inexistir a ilação alegada pelo Recorrente,
pois as cláusulas contratuais deixam claro tratar-se de um único contrato, abrangendo o
afretamento e a prestação de serviços, independentemente das tratativas existentes entre as
empresas do grupo, pois contratos meramente formais não são hábeis a descaracterizar a real
materialidade dos fatos apurados.
III. Contrato de prestação de apoio marítimo às unidades de produção e
perfuração. Notas Fiscais no 865 e 866.
Conforme apontado pela fiscalização, em relação ao contrato de apoio marítimo
firmado entre Subsea7 Marine LLC e Subsea7, estabeleceu-se “que a empresa nacional deveria
manter as embarcações tripuladas e em condições operacionais, com todas as autorizações,
licenças e documentações legalmente exigidas sempre em ordem”, tendo o interessado,
devidamente intimado, informado “que as remessas relacionadas às notas fiscais 865 e 866 seriam
contraprestações da empresa Subsea7 Marine LLC face a essas obrigações contratuais.”
Concluiu a fiscalização que, “em todos os contratos de prestação de serviços das
unidades marítimas firmados com a Petrobrás, a empresa Subsea7 já possuía esses deveres, pelos
quais se obrigou solidariamente com empresa líder do grupo, a Subsea7 International Contracting
Limited”.
Assim, continuou a fiscalização, “[se] já eram obrigações contratuais da empresa
Subsea7 em face da Petrobrás, as remessas de empresas parceiras do grupo econômico
caracterizam-se como subvenções para custeio, uma vez que se destinaram a financiar custos de
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
22
atividades pelas quais a Subsea7 já se encontrava regularmente obrigada. Frise-se que o contrato
de apoio marítimo apenas repetiu parte das obrigações da Subsea7 perante a Petrobrás.”
O Recorrente se defende arguindo que, além das notas fiscais de prestação de
serviço no 865 e 866, apresentara o contrato de apoio marítimo firmado entre Subsea7 Marine LLC
e a Incorporadora, contendo “elementos da materialidade e efetividade dos serviços, que
demonstram claramente a improcedência da recaracterização desses serviços como subvenção de
custeio.”
Segundo ele, “[tais] elementos não poderiam ter sido ignorados pelo Ilmo. Fiscal
para se construir uma alegação de que a remuneração daqueles serviços consiste numa
“transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la nas suas
operações”, quando claramente houve uma efetiva prestação de serviços, devidamente
documentada.”
E conclui: “as obrigações decorrentes dessa relação jurídica não se confundem com
aquelas decorrentes da estrutura contratual tripartite (...), não havendo qualquer prova dessa
suposta confusão presumida pelo Ilmo. Fiscal Autuante”, inexistindo prova da existência da
alegada “confusão entre os objetos dos contratos”.
Contudo, no relatório fiscal que embasou a autuação, a fiscalização apontou as
cláusulas do contrato das quais se extraíram as conclusões da auditoria, conforme excerto a seguir
transcrito:
Prestação de Apoio Marítimo para as Unidades de Produção e Perfuração
(conforme contrato de apoio marítimo assinado em 25/02/2012)
O contrato de apoio marítimo firmado entre Subsea 7 Marine LLC e Subsea 7
estabelecia que a empresa nacional deveria manter as embarcações tripuladas e
em condições operacionais, com todas as autorizações, licenças e documentações
legalmente exigidas sempre em ordem. Em resposta aos itens 4, 5 e 6 do termo
de intimação no 001/2016, o interessado informou que as remessas relacionadas
às notas fiscais 865 e 866 seriam contraprestações da empresa Subsea 7 Marine
LLC face a essas obrigações contratuais.
Ocorre que em todos os contratos de prestação de serviços das unidades
marítimas firmados com a Petrobrás, a empresa Subsea 7 já possuía esses
deveres, pelos quais se obrigou solidariamente com empresa líder do grupo, a
Subsea 7 International Contracting Limited, conforme demonstram as cláusulas
abaixo descritas (extraídas do contrato de prestação de serviços referente à
embarcação Pertinácia, adotado como exemplo):
3.1.1. Responder pela execução de todos os serviços contratados,
empregando, para tanto, pessoal devidamente qualificado e em quantidade
necessária para atender ao prazo contratual, dentro da melhor técnica, sem
prejuízo da qualidade dos serviços.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
23
3.1.5. Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades
constituídas, sendo a única responsável pelas providências necessárias e
pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias delas.
3.2.1. Manter a bordo um Gerente de Operações (Offshore Instalation
Manager), responsável perante a PETROBRAS quanto às operações na área
de trabalho, verificando e decidindo sobre se as operações determinadas
pela PETROBRAS podem ser realizadas sem prejuízo da segurança da
EMBARCAÇÃO, pessoal embarcado, instalações e bens de qualquer
natureza situados na área de operações.
3.3.8. Arcar com os encargos e ônus diretos ou Indiretos envolvidos com o
objeto do presente CONTRATO, relativos a salários, encargos trabalhistas,
da previdência social, seguros e acidentes do trabalho, assistência médica,
hospitalar e odontológica, pertinentes a todos os seus empregados,
tripulantes
ou
não,
efetuando
seguro
assistencial,
respondendo
integralmente pelos respectivos encargos ou adicionais que sejam oü
venham ser devidos a seus empregados e subcontratados, cómo única e
exclusiva empregadora, de modo a manter a PETROBRAS sempre a salvo de
reivindicações ou indenizações de qualquer natureza, inclusive as
decorrentes de acidentes, invalidez temporária ou definitiva e morte dessas
pessoas, e de adicionais futuramente exigidos por lei.
3.5.1. Obter, quando necessário, junto às autoridades competentes, todas
as licenças para a execução dos serviços ora contratados, excetuando-se as
licenças relacionadas ao projeto, tais como junto ao IBAMA, etc.
Se já eram obrigações contratuais da empresa Subsea 7 em face da Petrobrás, as
remessas de empresas parceiras do grupo econômico caracterizam-se como
subvenções para custeio, uma vez que se destinaram a financiar custos de
atividades pelas quais a Subsea 7 já se encontrava regularmente obrigada. Frise-se
que o contrato de apoio marítimo apenas repetiu parte das obrigações da
Subsea 7 perante a Petrobrás. (g.n.)
Assim, o contrato intragrupo simplesmente repete as obrigações já existentes no
contrato firmado com a Petrobras, de onde se conclui pelo acerto da ação fiscal quando constatou
que o Recorrente já se encontrava devidamente obrigado junto à Petrobras, independentemente
de acertos firmados entre as empresas vinculadas.
IV. Serviços de docagem da embarcação Pertinácia. Notas fiscais no 899, 933, 934,
935, 936 e 985.
Conforme apontado pela fiscalização, o Recorrente, devidamente intimado,
informara que “as remessas relacionadas às notas fiscais 933, 934, 935 e 936 foram destinadas a
cobrir gastos relativos aos serviços de reparo na embarcação Pertinácia durante o período de
docagem no estaleiro Enavi, localizado na cidade de Niterói/RJ”.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
24
Da análise das informações e documentos fornecidos pelo intimado, concluiu a
fiscalização que “[o] contrato de afretamento da embarcação Pertinácia, no qual a empresa
Subsea7 figurou como contratada em regime de solidariedade com a empresa Subsea7
International Contracting Ltd já previa as obrigações de execuções de reparos e manutenções na
embarcação”, sendo que, “[no] que tange especificamente às docagens, havia inclusive no Anexo
II dos contratos de prestação de serviços e afretamento previsão de pagamentos de franquia pela
Petrobrás para cobertura desses períodos”, pagamentos esses que “foram efetuados conforme
comprovam os relatórios de medição no 66 e 68, invoice de afretamento, de 07 de maio de 2012, e
nota fiscal de serviço eletrônica no 875, documentos entregues pela Petrobrás em resposta ao
Termo de Intimação no 001/2017.”
A Petrobras, continua a fiscalização, “confirmou que houve pagamentos às
empresas contratadas durante o período de docagem e que havia previsão contratual para estes
pagamentos”, não tendo o Recorrente indicado as contas contábeis em que os custos com a
docagem da embarcação Pertinácia foram registrados, o que evidencia que “já era obrigação da
empresa Subsea7 junto à Petrobrás a responsabilidade pelos custos diretos e indiretos relativos às
manutenções e reparos da embarcação e de seus equipamentos, inclusive durante os períodos de
docagem. Sendo assim, as remessas advindas da empresa Subsea7 International Contracting Ltd
destinadas a cobrir esses gastos caracterizaram-se como subvenções de custeio para a Subsea7,
tendo funcionado como verdadeiros retornos de verbas pagas pela Petrobrás à empresa
estrangeira na forma de auxílios destinados a subsidiar a empresa nacional do grupo no
cumprimento de suas obrigações contratuais com a Petrobrás.”
O Recorrente se defende arguindo ausência de detida análise dos documentos
apresentados (notas fiscais de serviços de consultoria de elaboração de projetos etc.) e das
explicações prestadas, dentre as quais as seguintes: (i) por se tratar de operação entre empresas
do mesmo grupo econômico, “não houve formalização por contrato, sendo esta operação
caracterizada através de comunicação entre as partes”, (ii) identificação, para cada um dos
trabalhos realizados, dos profissionais responsáveis pela execução e especificação do vínculo de
trabalho com o sujeito passivo, (iii) apresentação de documentos comprobatórios das solicitações
feitas pelos tomadores de serviços, (iv) apresentação de documentos comprobatórios das
tratativas realizadas entre o sujeito passivo, prestador dos serviços, e os tomadores dos serviços, e
(v) apresentação de documentos comprobatórios dos resultados dos trabalhos realizados.
Conclui o Recorrente que “no curso da Fiscalização restou comprovada a
materialidade dos serviços relativos ao período de docagem da embarcação Pertinácia (notas
fiscais 899, 933, 934, 935, 936 e 985), tomados por pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, que
representaram o ingresso de divisas e configuram receitas isentas de PIS/COFINS, nos termos da
legislação”.
No entanto, no relatório fiscal que embasou a autuação, a fiscalização destacou as
cláusulas do contrato celebrado pela empresa Subsea7 com a empresa Subsea7 International
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
25
Contracting Ltd, nas quais constava a mesma obrigação de execuções de reparos e manutenções
na embarcação, verbis:
3.1.2. Garantir que a EMBARCAÇÃO, seus equipamentos e pertences, sempre
estejam em conformidade com sua destinação, em perfeitas condições de
utilização e capacitada a operar nas profundidades e condições descritas no
ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS deste CONTRATO, devidamente classificada
por Sociedade Classificadora, e dispondo de todos os certificados estatutários
necessários a sua operação legal no Brasil.
3.6.1. Arcar com o custo de manutenção e reparos das EMBARCAÇÃO, seus
pertences, equipamentos, materiais e acessórios, sejam de qualquer natureza, de
modo a conservá-los em adequadas condições de funcionamento e operação. O
custo dos reparos aqui referidos abrange todas e quaisquer despesas, inclusive
impostos, seguros, taxas e/ou contribuições fiscais ou parafiscais devidos desde
a aquisição dos equipamentos, sobressalentes e materiais de reposição, até a
instalação ou colocação destes na EMBARCAÇÃO ou seus equipamentos, bem
como as despesas portuárias e de desembaraço alfandegário por acaso
incidentes, bem con/io o transporte até o porto de apoio à operação da
EMBARCAÇÃO.
3.6.3. Permitir, quando solicitada pela PETROBRAS, a instalação provisória na
EMBARCAÇÃO de qualquer equipamento que a PETROBRAS considere necessário
à prestação dos serviços em que será utilizada as EMBARCAÇÃO, desde que não
ponha em risco a segurança da EMBARCAÇÃO e esteja de acordo com as regras da
Sociedade Classificadora.
3.6.3.1. Coordenar as atividades de montagem, desmontagem, manutenção e
operação dos equipamentos cuja instalação for solicitada pela PETROBRAS.
(g.n.)
Assim, constatou a fiscalização que “[o] contrato de prestação de serviços repetiu
literalmente em sua cláusula 3.6.1, a cláusula 3.6.1 do contrato de afretamento exposta acima”,
conforme já apontado, o que levava à conclusão inexorável de que as referidas remessas feitas
pela empresa Subsea7 International Contracting Ltd eram, na verdade, subvenções de custeio
para a Subsea7.
Destacou, ainda, a fiscalização o seguinte:
Pagamentos de verbas de natureza salarial a empregado da Subsea 7 por ter
atuado no planejamento, execução e gestão da docagem da embarcação
Pertinácia
Conforme resposta ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal no 002/2016, as
remessas relacionadas às notas fiscais 899 e 985 foram destinadas ao
pagamento de salários do Sr. Nirceu de Castro, gerente de compras onshore,
funcionário da empresa Subsea 7, por ter participado do planejamento e
execução da docagem da embarcação Pertinácia. Embora tenha mencionado
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
26
também a embarcação Acergy Polaris, posteriormente, em resposta ao termo de
intimação no 001/2017, o interessado retificou a informação afirmando que não
houve docagem dessa embarcação.
O contrato de prestação de serviços referente à embarcação Pertinácia
estabelecia especificamente na cláusula 3.3.8 (acima descrita) que a empresa
Subsea 7 era responsável por todos os ônus diretos e indiretos relativos a
salários, encargos trabalhistas etc. pertencentes a todos os seus empregados,
tripulantes ou não. Sendo assim, as remessas destinadas a esse fim
caracterizam-se como auxílios para o cumprimento de obrigação própria da
empresa, qualificando-as como subvenções de custeio.
A alegação de que o Sr. Nirceu de Castro exerceu funções de planejamento e
execução de docagem da embarcação Pertinácia não desnatura a qualidade de
subvenções das remessas destinadas ao pagamento de seus salários haja vista
que, conforme demonstrado acima, a responsabilidade pelos custos diretos e
indiretos de docagem, manutenção e reparos dos equipamentos, materiais e
acessórios de qualquer natureza, desde a aquisição dos mesmos até a instalação
eram da empresa Subsea 7. (g.n.)
Nesse sentido, a conclusão a que se chega neste item não difere das demais dos
itens anteriores, qual seja, trata-se de um contrato único, cuja bipartição decorreu apenas do
interesse de contornar a tributação de diferentes tributos, dentre os quais as contribuições
PIS/Cofins.
V. Notas Fiscais no 848, 914, 928 e 1.004.
O Recorrente aduz que, no que diz respeito às notas fiscais no 848, 914, 928 e
1.004, a fiscalização “limitou-se a afirmar que a simples apresentação das notas fiscais não é
suficiente para demonstrar qual tipo de serviço foi prestado pela Incorporada e nem para quem
foram prestados”, contudo, segundo ele, “constam dos referidos documentos não só os
tomadores dos serviços, todos domiciliados no exterior e listados no próprio Relatório Fiscal, bem
como a descrição dos serviços prestados.”
E continua: “É de se invocar o que estabelece o art. 1o da Lei no 8.846/1994, no
sentido de que a emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de
mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser
efetuada, no momento da efetivação da operação, sendo a nota fiscal documento hábil e idôneo à
comprovação das receitas realizadas pelas empresas e, portanto, um elemento de prova da
efetividade da operação em si.”
E conclui: “tratando-se de contraprestações de serviços destinados à parte
relacionada no exterior, que representou ingresso de divisas, as respectivas receitas estão isentas
de PIS/COFINS, por força da legislação supracitada”, razão pela qual pugna pela insubsistência do
lançamento, “mormente em face do vício na fundamentação dos autos de infração acerca das
denominadas “remessas” que teriam sido recebidas como subvenções de custeio”.
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
27
Neste tópico, a fiscalização segue a mesma linha dos anteriores, sendo esclarecido
que, ao longo da fiscalização, buscaram-se “maiores esclarecimentos e comprovações junto ao
interessado sobre os serviços que foram prestados”, sendo solicitada, via intimação, a
apresentação do “contrato de prestação de serviços entre Subsea7 e os supostos tomadores”,
contendo a descrição das obrigações assumidas nesses contratos, bem como a apresentação de
“documentos comprobatórios dos serviços efetivamente concluídos” e de “eventuais faturas de
cobrança enviadas aos tomadores”, vindo o Recorrente a apresentar somente as notas fiscais de
serviços emitidas.
Em nova intimação, solicitou-se ao Recorrente a descrição detalhada dos serviços
realizados, a identificação dos profissionais responsáveis, a apresentação dos documentos
comprobatórios de solicitações feitas pelos eventuais tomadores e dos resultados dos trabalhos
realizados, sendo que nenhum esclarecimento foi prestado, “tendo o interessado, na resposta ao
termo de intimação em comento, se limitado a apresentar explicações acerca de outras 15
(quinze) notas fiscais.”
E concluiu a fiscalização: “A simples apresentação das notas fiscais, dada a descrição
genérica dos serviços constantes das mesmas, não é suficiente para demonstrar qual tipo de
serviço foi prestado pela Subsea7 e nem para quem foram prestados. Sendo assim, o interessado
não logrou êxito em comprovar a natureza de receitas de exportação das remessas a elas
relacionadas. Diante disso, consideramos as remessas ora tratadas como receitas passíveis de
serem incluídas nas bases de cálculo do PIS e da Cofins.”
Nada a reparar no trabalho da fiscalização.
VI. Jurisprudência no CARF.
Além do acórdão do CARF referenciado no início deste voto, outras decisões foram
tomadas no mesmo sentido, conforme se verifica das seguintes ementas:
REMESSA.
ARTIFICIALIDADE
DA
BIPARTIÇÃO
DOS
CONTRATOS
DE
"AFRETAMENTO" DE PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. REALIDADE MATERIAL. CONTRATO ÚNICO.
A bipartição dos serviços de exploração marítima de petróleo em contratos de
aluguel de unidades de operação e de prestação de serviços propriamente dita
nos casos é artificial e não retrata a realidade material das suas execuções. O
fornecimento dos equipamentos é parte integrante e indissociável aos serviços
contratados, razão pela qual se trata de um único contrato de prestação de
serviços. (Acórdão 9303-008.340, j. 20/03/2019)
[...]
CONTRATO
DE
AFRETAMENTO.
ARTIFICIALIDADE
DA
BIPARTIÇÃO
DOS
CONTRATOS DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. EXISTÊNCIA DE UM CONTRATO
ÚNICO.
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720020/2017-89
28
Na existência de dois contratos, um de afretamento de embarcação marítima e
outro de prestação de serviços de exploração de petróleo, necessário, para fins
tributários, verificar qual a natureza dos pagamentos, tendo em vista a realidade
fática, e não a formalidade dos contratos, uma vez que o fornecimento dos
equipamentos é parte integrante e indissociável aos serviços contratados.
(Acórdão 9303-010.059, j. 21/01/2020)
[...]
APORTES FINANCEIROS SEM CONTRAPARTIDA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.
NATUREZA DE RECEITA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
CABIMENTO.
O aporte financeiro realizado por empresa fretadora estrangeira com o evidente
propósito de cobrir despesas/custos com serviços de operação de embarcação a
prestados pela empresa brasileira de navegação a ela vinculada,
inequivocamente, tem natureza de receita de subvenção para custeio, sujeita à
incidência da contribuição. (Acórdão 3302-005.383, j. 17/04/2018)
VII. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por afastar a prejudicial de mérito (decadência) e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1647
DF CARF MF
Original